Tribunal: TJES
Processo: 5000710-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. TEMA REPETITIVO 237 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É possível concluir pelo acerto da decisão recorrida, uma vez que não há, ainda, ação de execução fiscal nem se pretende, com o ajuizamento da demanda originária, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, mas, sim, apenas de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, situação já tratada pelo Tema Repetitivo 237 do STJ.

2.
A hipótese dos autos consiste justamente na matéria tratada no aludido Tema Repetitivo, na medida em que trata-se de Ação Cautelar Antecedente ajuizada pela empresa Agravada objetivando garantir a futura execução, indicando bens à penhora, para que os Autos de Infração (
nº. 5088879 e nº. 5088880)
não constituam óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente, possui um precedente que ratifica a afirmação anterior, ou seja, a aceitação da garantia para viabilizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.
Destaca-se a existência de diversos julgados, neste Egrégio Tribunal de Justiça, que fazem a distinção acerca do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (caso em apreço) e o alusivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na primeira hipótese, não é necessário seguir a ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais.

5.
A condição para deferimento do pedido de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), conforme se depreende do precedente repetitivo do STJ, é a prestação de caução em valor suficiente à garantia do juízo.

6.
No caso, como consignado na decisão objurgada, em análise dos documentos apresentados, o valor de avaliação dos imóveis dados em garantia compreende o importe de R$ 3.002.170,00 (três milhões dois mil cento e setenta reais), quantia esta que supera o valor atualizado dos autos de infração, que perfaz o montante de R$ 2.875.900,64 (dois milhões oitocentos e setenta a cinco mil novecentos reais e sessenta e quatro centavos), o que torna plenamente possível o deferimento do pedido.

7.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Cautelar de nº 5039609-28.2023.8.08.0024, deferiu o requerimento de tutela de urgência pleiteado por
LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
para o fim de determinar que o Ente Requerido

que se abstenha de negar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa, em razão dos débitos decorrentes dos

Autos de Infração nº. 5088879 e nº. 5088880.

Em suas razões recursais (ID 7114810), o Agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, uma vez que a empresa Agravada não comprovou ser proprietária dos bens, que não comprovou que os imóveis dados em garantias estão livres e desembaraçados e os seus reais valores de mercado dos bens.

Decisão liminar de ID 7133650, indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 7584855, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Cautelar de nº 5039609-28.2023.8.08.0024, deferiu o requerimento de tutela de urgência pleiteado por
LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
para o fim de determinar que o Ente Requerido

que se abstenha de negar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa, em razão dos débitos decorrentes dos

Autos de Infração nº. 5088879 e nº. 5088880.

Em suas razões recursais (ID 7114810), o Agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, uma vez que a empresa Agravada não comprovou ser proprietária dos bens, que não comprovou que os imóveis dados em garantias estão livres e desembaraçados e os seus reais valores de mercado dos bens.

Decisão liminar de ID 7133650, indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 7584855, pugnando pelo não provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Conforme constou na decisão ID 7133650, é possível concluir pelo acerto da decisão recorrida, uma vez que não há, ainda, ação de execução fiscal nem se pretende, com o ajuizamento da demanda originária, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, mas, sim,
apenas de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
, situação já tratada pelo Tema Repetitivo 237 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. (...). Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). (Sem grifo no original).

A hipótese dos autos consiste justamente na matéria tratada no aludido Tema Repetitivo, na medida em que trata-se de Ação Cautelar Antecedente ajuizada pela empresa Agravada objetivando garantir a futura execução, indicando bens à penhora, para que
os Autos de Infração (
nº. 5088879 e nº. 5088880)
não constituam óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente, possui um precedente que ratifica a afirmação anterior, ou seja, a aceitação da garantia para viabilizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. Neste sentido:

(...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo,
não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151 do CTN
. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017). (Sem grifo no original).

Ademais, ressalto a existência de diversos julgados, neste Egrégio Tribunal de Justiça, que fazem a distinção acerca do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (caso em apreço) e o alusivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na primeira hipótese, não é necessário seguir a ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO JUÍZO GARANTIDO POR MEIO DE BEM MÓVEL DE VALOR SUPERIOR À DÍVIDA EQUIPARAÇÃO À PENHORA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PENHORA DESNECESSIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 206, DO CTN PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ajuizamento prévio de ação anulatória de crédito inscrito em dívida ativa com a indicação de bens à penhora, cujo valor é superior ao débito exigido, assegura ao contribuinte o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa. 2. Segundo a dicção do artigo 206, do Código Tributário Nacional, a emissão da referida certidão em favor do contribuinte que tenha uma ação executiva movida em seu desfavor, desde que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa, pois seria contraditório possibilitar a emissão de certidão negativa de débito existente. 3.
Os bens ofertados à penhora não precisam seguir a ordem de prioridade do artigo 11 da Lei nº 6.830/90 para que seja emitida a certidão prevista no art. 206 do CTN, na medida em que os bens de alta liquidez apenas serão exigidos como condição para suspender a exigibilidade do crédito na eventual ação de execução fiscal
. 4. O agravado ofereceu como caução um ônibus no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), valor este que suplanta, em muito, o valor da multa que se pretende anular (auto de infração nº 5.042.114.4 Processo Administrativo nº 8.292.109-1) de R$ 75.269,80. Mesmo que referido bem tenha sido dado em garantia a outras 4 ações, como afirmado pelo agravante (fl. 05), o valor total dos débitos discutidos em tais demandas seria de R$ 261.541,62 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), portanto, mais valioso que todas as causas somadas. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000465, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019). (Sem grifo no original).

Dessa forma, a condição para deferimento do pedido de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), conforme se depreende do precedente repetitivo do STJ, é a prestação de caução em valor suficiente à garantia do juízo.

No caso, como consignado na decisão objurgada, em análise dos documentos apresentados, o valor de avaliação dos imóveis dados em garantia compreende o importe de R$ 3.002.170,00 (três milhões dois mil cento e setenta reais), quantia esta que supera o valor atualizado dos autos de infração, que perfaz o montante de R$ 2.875.900,64 (dois milhões oitocentos e setenta a cinco mil novecentos reais e sessenta e quatro centavos),
o que torna plenamente possível o deferimento do pedido
.

Por fim, em relação a insurgência do Ente Público Agravante de que a Agravada não comprovou ser proprietária dos imóveis, analisando a Escritura Pública de ID 34543805 (autos de origem), resta claro que o proprietário dos bens imóveis outorgou à Requerente autorização para oferecê-los em garantia. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE A GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 237), o “contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (...) A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo” (REsp 1123669/RS). 2. Também do STJ a orientação segundo a qual “o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN” (AgRg no AREsp 810.212/RS). 3. Caso concreto em que o valor do bem oferecido como garantia (veículo) é superior em quase 03 (três) vezes a dívida fiscal, sendo possível a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa. 4.
Além de ser possível a prestação de bem de terceiro como garantia de pagamento da dívida, desde que devidamente autorizado, hipótese em que o bem oferecido pertence a empresa que possui o mesmo sócio-administrador, presumindo-se a autorização
. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000547-87.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/06/2022)

Deste modo, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta, os argumentos utilizados pelo agravante para justificar a necessidade da concessão do efeito suspensivo não me parecem suficientes, mesmo porque não está configurada situação de risco para o agravante de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, também não merece reparo a decisão quanto ao ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar